Tribunal: TJDFT
Processo: 0025655-92.2011.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0025655-92.2011.8.07.0009 EMBARGANTE: THAYRAN FREIRE DE OLIVEIRA (THAYRAN LIMA DE OLIVEIRA) EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO O advogado Luiz Henrique de Sousa Lima, em causa própria, na condição de irmão da vítima, pediu habilitação como assistente de acusação, ID 18740149. A Procuradoria de Justiça manifestou-se favoravelmente, no ID 18845153. Defere-se o pedido. O feito aguarda apreciação dos embargos de declaração opostos por Tayran Freire de Oliveira (Thayran Lima de Oliveira) no ID 16844011 e o Ministério Público oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso - ID 17147088. Nos termos dos artigos 269, do Código de Processo Penal e 267, § 1o, combinado com 272 e 273, do Regimento Interno deste Tribunal, intime-se o Assistente de Acusação para, querendo, também se manifestar-se no prazo legal. À Secretaria para atualização do registro no sistema e providências de praxe. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator